Tribunal: TJDFT
Processo: 0725401-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725401-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGO JOÃO LIMA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. MÃE DO SENTENCIADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes. 2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações, a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, mãe do recorrente, ter sido condenada definitivamente pela prática de coação no curso do processo e encontrar-se atualmente cumprindo pena em regime aberto, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário. 4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da genitora do agravante. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, ao argumento de que faria jus ao direito de visita, porque a referida lei, para propiciar a humanização da pena e a integração social dos presos, teria estabelecido um rol exemplificativo de seus direitos, dentre os quais, encontra-se previsto o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos. Afirma que a vedação à visita extravasaria os efeitos conferidos na sentença penal condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora, ao decidir que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 2.198.007, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/12/2022. Igual teor: REsp 2.052.580, Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/10/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Demais disso, o órgão julgador, ao decidir ser vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de livramento condicional o fez de acordo com a Portaria 8/2016 deste TJDFT. Já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.991.616/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 13/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027